Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-46.2024.8.11.0044
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001318-46.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), UENISON GOMES GUIMARAES - CPF: 012.084.081-27 (RECORRIDO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VERBAS EVENTUAIS. EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

As verbas de natureza transitória e eventual, como plantão, sobreaviso e substituição, não integram a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público municipal.

2.

A Administração Pública atua conforme o princípio da legalidade, não podendo incluir vantagens transitórias no cálculo de parcelas remuneratórias quando a legislação municipal não o prevê.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por UENISON GOMES GUIMARAES contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois negligencia os dispositivos legais do Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga, os quais estabelecem que o funcionário efetivo tem direito a férias, 1/3 de férias e 13º salário calculados com base na sua remuneração integral. Alega que o Município realizou os pagamentos sem considerar a remuneração completa, procedendo a pagamentos a menor do que lhe é devido. Cita precedentes desta Turma Recursal que, segundo entende, corroboram sua tese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026